Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. QUERELA NULLITATIS. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A querela nullitatis é cabível quando necessário se declarar a nulidade de atos processuais que apresentam vícios que comprometem sua validade, que o tornam inexistentes.
2. No caso dos autos, a parte alega nulidade na ação de prestação de contas tão somente em razão da sentença ter sido proferida sem conhecimento da notícia de alienação do bem, sem, de fato, ter indicado vício que macule a existência do ato que se pretende anular.
3. Considerando que o objetivo do autor é desconstituir sentença judicial que transitou em julgado, deve ajuizar a demanda competente, qual seja, a ação rescisória.
4. Recurso conhecido e desprovido.